Tribunal: TJMT
Processo: 1085847-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085847-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KELLY REGINA SILVA DE JESUS - CPF: 953.976.201-49 (RECORRENTE), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1085847-93.2025.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:
KELLY REGINA SILVA DE JESUS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. FORTUITO INTERNO. TEMA 1417/STF. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão de alteração unilateral de voo contratado para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com desembarque originalmente previsto para as 06h55min do dia 18/11/2025. Em razão da readequação operacional, a consumidora foi realocada em voo com conexão e chegou ao destino às 15h10min do mesmo dia, suportando atraso superior a 8 (oito) horas. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente pleiteia a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417/STF, a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1417/STF; (ii) estabelecer se a alteração unilateral do voo e o atraso superior a 8 (oito) horas configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de compensação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão determinada no Tema 1417/STF não se aplica automaticamente, exigindo identidade material entre a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal e o caso concreto, nos termos do art. 1.037, § 10, I, do CPC.

4.

A alteração do voo por “motivos técnicos operacionais/reestruturação da malha aérea” configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de fortuito externo previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Os documentos acostados aos autos comprovam atraso superior a 8 (oito) horas na chegada ao destino final, alteração unilateral do itinerário originalmente contratado e comunicação da mudança apenas às 04h50min do dia do embarque, em descumprimento ao prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016.

7.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro, fundada em demora para disponibilização de escada de desembarque, não afasta a responsabilidade da transportadora, pois eventual deficiência na infraestrutura aeroportuária integra a cadeia de prestação do serviço e caracteriza fortuito interno.

8.

A ausência de comprovação do cumprimento das obrigações de assistência material reforça a falha na prestação do serviço.

9.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o dano moral por atraso de voo não é presumido, o conjunto fático evidencia circunstâncias concretas que ultrapassam mero aborrecimento, consistentes em atraso superior a 8 (oito) horas, alteração unilateral sem aviso prévio adequado e imposição de conexão não originalmente contratada.

10.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e da ausência de consequências excepcionais comprovadas, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, quantia compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A readequação de malha aérea por motivos técnicos operacionais configura fortuito interno e não atrai a suspensão prevista no Tema 1417/STF.

2. A alteração unilateral de voo com atraso superior a 8 (oito) horas, ausência de comunicação prévia adequada e modificação substancial do itinerário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3. O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixado em valor excessivo frente às circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 20; CPC, arts. 487, I, e 1.037, § 10, I; CC, art. 405; CBA, art. 256, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1417, ARE no 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp no 2.232.322/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.12.2025; STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, RI no 1085415-74.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 07.05.2026; TJMT, RI no 1000362-47.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026
.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 352247366, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
(art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, preliminarmente, a suspensão imediata do processo com fundamento no Tema 1417/STF (ARE no 1.560.244/RJ).

No mérito, sustenta que o atraso de 4 horas e 8 minutos decorreu de falha no atendimento aeroportuário, consistente na espera por escada de desembarque, circunstância que configuraria culpa exclusiva de terceiro e afastaria sua responsabilidade civil.

Alega, ainda, inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de ausência de comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, citando, para tanto, o REsp no 2.232.322/MT (STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/12/2025), além de outros precedentes da Corte Superior.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, por reputá-lo desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta dos autos, a demanda teve origem na alteração unilateral do voo contratado pela autora para o trecho
Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ
, com desembarque originalmente previsto para as
06h55min do dia 18/11/2025
.

Em razão da alteração, a consumidora foi realocada em novo voo com conexão, chegando ao destino apenas às
15h10min do mesmo dia
, com atraso superior a
8 (oito) horas
.

A sentença afastou a suspensão do processo pelo
Tema 1417/STF
, aplicando a técnica do
distinguishing
, por entender que a causa do atraso — "
motivos técnicos operacionais/reestruturação da malha aérea
" — configura
fortuito interno
, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Inicialmente, a
recorrente renova o pedido de suspensão do feito com fundamento na decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1417/STF), que discute a prevalência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo
decorrente de caso fortuito ou força maior
.
A preliminar suscitada não merece acolhimento.

A ordem de suspensão emanada do STF não é de aplicação automática. Exige do julgador a verificação de
compatibilidade material
entre o caso concreto e a controvérsia afetada. Quando as circunstâncias do processo não se amoldam ao paradigma, impõe-se a aplicação da técnica do
distinguishing
, nos termos do art. 1.037, § 10, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Tema 1417 dirige-se aos casos em que o atraso ou cancelamento decorre de
evento externo, imprevisível e inevitável
— o chamado fortuito externo —, como condições meteorológicas adversas, fechamento de aeroporto por determinação de autoridade ou pandemia, hipóteses taxativamente elencadas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

No presente caso, a própria recorrente atribuiu a alteração do voo a
"
motivos técnicos operacionais/reestruturação da malha aérea
"
. Trata-se de
fortuito interno
— risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea —, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 256, § 3o, do CBA e, portanto, não guarda identidade material com a controvérsia submetida ao STF.

A jurisprudência desta Turma Recursal já se pronunciou nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alteração unilateral de voo com atraso superior a seis horas, ausência de prévia comunicação e falta de assistência material aos passageiros, obrigados a pernoitar em aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a readequação da malha aérea afasta a responsabilidade civil da transportadora; (iii) determinar se houve falha no dever de informação e prestação de assistência material; e (iv) verificar se os fatos configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão pelo Tema 1.417/STF não se aplica, pois a readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não fortuito externo apto a justificar o sobrestamento do feito.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do transportador pelos defeitos na prestação do serviço.

A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, sendo irrelevante a intermediação por agência de turismo.

A alteração unilateral do voo sem notificação prévia mínima de 72 horas viola o art. 12 da Resolução no 400/ANAC e configura falha na prestação do serviço.

Telas sistêmicas unilaterais não comprovam a efetiva ciência do consumidor acerca da alteração contratual.

O oferecimento de reembolso ou remarcação não afasta o nexo causal nem elimina o dano moral decorrente da falha do serviço.

A ausência de assistência material durante atraso significativo, somada ao pernoite em aeroporto e à frustração do planejamento de viagem, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. A ausência de comunicação prévia adequada e de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 3. O atraso significativo de voo, aliado à falta de suporte ao passageiro, gera dano moral presumido.
4. O oferecimento de alternativas como reembolso ou remarcação não exclui o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12, 21 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417; STF, RE 636.331 (Tema 210); STJ, REsp 1.378.284/PB; STJ, REsp 2.090.538/PR; STJ, REsp 1.948.463/SP; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP; STJ, REsp 1.280.372/SP; STJ, AREsp 2.614.195; TJMT, RI no 1076450-10.2025.8.11.0001; TJMT, RI no 1006255-91.2025.8.11.0003.

(N.U 1085415-74.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

A relação jurídica entre as partes é de
consumo
, atraindo a aplicação do regime de
responsabilidade objetiva
previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os fatos estão documentalmente comprovados nos autos:

·

A reserva original (ID 352246948) previa o desembarque da autora no Rio de Janeiro às
06h55min do dia 18/11/2025
;

·

Em razão da alteração unilateral, a consumidora chegou ao destino apenas às
15h10min do mesmo dia
(ID 352246949), com atraso superior a
8 (oito) horas
;

·

A notificação da alteração ocorreu somente às
04h50min do dia do voo
, em descumprimento do prazo mínimo de
72 horas
exigido pelo art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016.

A recorrente tenta requalificar a causa do atraso, afirmando que ele teria sido de apenas
4 horas e 8 minutos
e que decorreu de
problemas no atendimento do aeroporto
(espera por escada de desembarque), configurando culpa exclusiva de terceiro. O argumento não prospera.

O atraso relevante é o
total na chegada ao destino
— superior a 8 horas —, devidamente comprovado pelos documentos de reserva (IDs 352246948 e 352246949), não infirmados por prova documental idônea da recorrente.

Ademais, ainda que parte do atraso decorresse de problemas na infraestrutura aeroportuária, tais eventos integram a cadeia de prestação do serviço de transporte aéreo e configuram
fortuito interno
, pelo qual a companhia responde perante o consumidor.

A recorrente também não comprovou ter cumprido as obrigações de assistência material previstas no art. 11 da Resolução ANAC no 400/2016.

Configurada, portanto, a
falha na prestação do serviço
, nos termos dos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente sustenta que o dano moral não é presumido e que a autora não comprovou efetiva lesão extrapatrimonial.

É correto que o STJ tem reafirmado, em precedentes recentes, que o dano moral em casos de atraso de voo
não é presumido
e exige a demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano. Esse entendimento está correto e deve ser observado.

Contudo, sua aplicação ao caso concreto
não favorece a recorrente
. O conjunto fático dos autos revela circunstâncias que objetivamente ultrapassam o patamar do simples dissabor:

(a)
O atraso foi
superior a 8 horas
na chegada ao destino;

(b)
A alteração foi
unilateral e sem aviso prévio adequado
: a consumidora foi notificada apenas
minutos antes
do horário original de embarque (04h50min), quando o prazo regulamentar mínimo é de 72 horas, impedindo qualquer planejamento alternativo;

(c)
A consumidora foi
realocada em voo com conexão
, alterando substancialmente o itinerário contratado.

A análise conjunta desses elementos evidencia que a situação experimentada pela autora ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando efetiva violação aos direitos da personalidade, notadamente à dignidade e à legítima expectativa depositada pelo consumidor na adequada prestação do serviço. Resta, portanto, configurado o dano moral indenizável.

Não obstante, no que se refere ao montante arbitrado a título de compensação moral, o recurso merece parcial acolhimento.

A definição do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano suportado, o grau de reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem fixado indenizações entre
R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00
em casos de atraso de voo, reservando os valores mais elevados para situações com circunstâncias agravantes específicas, como passageiro em condição de especial vulnerabilidade ou atrasos superiores a 9 horas com ausência total de assistência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou empresa de transporte rodoviário interestadual de passageiros ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso superior a sete horas na viagem e da ausência de assistência material ao passageiro.

A recorrente pede a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso superior a sete horas em viagem de transporte rodoviário interestadual, somado à ausência de assistência material, configura dano moral indenizável; e (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do CDC, art. 14, e do CC, art. 734.

O atraso de aproximadamente sete horas, aliado à ausência de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço. A conduta ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

A omissão quanto ao fornecimento de suporte mínimo ao passageiro viola o dever de adequada prestação do serviço e desatende a disciplina aplicável ao transporte rodoviário interestadual.

O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessivo. Embora o atraso tenha sido expressivo e a falha do serviço esteja comprovada, não houve demonstração de consequências mais graves na esfera pessoal ou profissional do passageiro.

A redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende às particularidades do caso e preserva as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(N.U 1000362-47.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

No presente caso, embora o atraso seja significativo e o descumprimento do dever de informação seja reprovável, não há nos autos prova de consequências excepcionais que justifiquem a fixação no patamar máximo de R$ 10.000,00.

Ainda assim, resta caracterizado o dano moral, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o atraso aproximado de 8 (oito) horas, bem como a função pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026